Tribunal: TJMT
Processo: 1019466-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1019466-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 104956960):
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – REQUERIDA A NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE EMBASA A EXECUÇÃO FISCAL – INVIABILIDADE – PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 – ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DA MULTA – NÃO CONSTATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA MULTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez constatado que na certidão de dívida ativa há o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, não há que se falar em nulidade da CDA.
Os embargos constituem ação autônoma à execução fiscal, cabendo ao embargante o ônus de juntar os documentos indispensáveis à comprovação de suas alegações. A ausência de produção probatória pelo embargante, ora apelante, obsta o exame da tese dizente com a suposta nulidade da multa e do seu suposto valor desarrazoado, uma vez que não se pode avaliar os fundamentos lançados na decisão administrativa.
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1019466-61.2017.8.11.0041, Relator DES. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO, j. em 05/10/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 113551962).
A parte recorrente alega violação ao artigo 2o, § 5o, da Lei n.6.830/80 e ao artigo 202, do CTN, sob o argumento que a CDA contém todos os dados necessários à formação do título executivo.
Assevera, ainda, violação ao art. 8o, do CPC, sob o argumento que a multa fixada não foi observada a razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso tempestivo (id. 119237952).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta irregularidade alegada pelo recorrente é fundada que a CDA preencheu todos os seus requisitos, o que viola o artigo 2o, da Lei n.6.830/80, bem como o art. 202, do CTN.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso, considerando que a CDA possui a condições necessárias para sua exigibilidade, como se vê:
Inicialmente, em relação a alegada nulidade de Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução, por não atender os requisitos de regularidade dispostos na Lei de Execuções Fiscais, tenho que a afirmação não merece prosperar.
É cediço que a CDA tem a finalidade de identificar a dívida ativa, propiciando ao executado exercitar sua defesa, devendo, assim, preencher os requisitos descritos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §§ 5o e 6o da Lei no 6.830/1980.
A omissão de requisitos, ou mesmo o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança decorrente.
No entanto, não é demasiado consignar que, na hipótese dos autos, a CDA reúne os requisitos hábeis, sem vícios que possam macular a execução fiscal, possibilitando o exercício de defesa por parte do executado.
Isso porque do título constam o nome do executado, seu endereço, o valor inicial da dívida, a forma de correção monetária nos termos dos artigos 389 e 395 do Código Civil, a forma de cálculo dos juros e da mora, termo inicial pela data de constituição do crédito, a origem e natureza da dívida por descumprimento do “ART. 55, §4o DA LEI FEDERAL No 8.078/1990 C/C ART. 33, §2o DO DEC. FEDERAL No 2.181/1997. PENALIDADE: MULTA ADMINISTRATIVA COM FUNDAMENTO NA LEI FEDERAL No 8.078/90, ART. 56, I; DEC. FEDERAL No 2.181/97, ART. 18, I E DEC. ESTADUAL No 3.571/04, ART. 11”, a descrição complementar, que explica o motivo da aplicação da multa, o número do processo administrativo do qual se originou – 65582/2016 - bem como a data da inscrição e constituição definitiva do crédito.
De afirmar-se, ademais, que a existência de defeitos meramente formais não tem o condão de comprometer a essência do título, não atingindo sua validade.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA. CONFISCO. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. A verificação acerca do preenchimento dos requisitos de validade da Certidão de Dívida (CDA) pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode, assim, indeferir, fundamentadamente, aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.
4. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias julgaram suficientes as provas apresentadas pela embargante e não houve discussão a respeito da possibilidade/necessidade de prova pericial.
Incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 do STF.
5. O debate relativo à redução de multa com fundamento na observância dos princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco apresenta índole constitucional.
6. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que "a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95".
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1515345/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 16/06/2021)
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA REEXAME PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. EXCESSIVIDADE DAS MULTAS APLICADAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC. ACÓRDÃO COM ENFOQUE CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 126/STJ.
1. Depreende-se da leitura do acórdão recorrido que foi com base nos elementos de provas arrolados nos autos que o Tribunal de origem concluiu pela validade da CDA quanto ao atendimento dos requisitos legais. Nesse caso, não há como alterar o entendimento sem que se reexamine o conjunto probatório dos presentes autos, providência vedada ante o óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que diz respeito ao ponto referente à alegada excessividade das multas aplicadas, a parte recorrente deixou de indicar, de forma precisa, o dispositivo legal supostamente violado pelo acórdão impugnado, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal, conforme a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
3. Com relação à Taxa Selic, aplicável a Súmula 126 do STJ, pois o acórdão proferido pelo Tribunal de origem decidiu a questão com fundamentos infraconstitucional e constitucional, e a parte não interpõe Recurso Extraordinário.
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
(AREsp 1546629/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019)
Ademais, a suposta ofensa ao artigo 8o, do CPC, está amparada na assertiva de que a multa aplicada não foi fixada de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade.
Entretanto, para a sua análise também se faz necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça